Tribunal: STF
Processo: HC 209542
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (440 UNIDADES COM PESO DE 434,44G DE COCAÍNA E CRACK), ALÉM DA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO E VÁRIOS OUTROS REGISTROS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÉNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O redutor não foi aplicado com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo fato das investigações apontarem que o réu já era conhecido nos meios policiais, além de responder a outro processo por crime idêntico, ou seja, tráfico de drogas, a denotar dedicação a atividades criminosas.



    III - A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 1º/2/2017). 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. Irresignados, Ministério Público e defesa interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa, e deu provimento ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena do paciente para 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    3.  Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 688.849/SP). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    4. Nesse habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade do acórdão que agravou a pena do paciente. Destaca que o paciente é réu primário, possuidor de bons antecedentes, e não integrante de organização criminosa, estando na condição de usuário. A defesa aponta, ainda, que a Defensoria Pública, quando assistia o paciente, “deixou transcorrer prazo para recurso e transitar em julgado uma decisão que agravou a pena e regime para cumprimento em face do paciente”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau e expedir alvará de soltura. 



    6. Decido.



    7. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, o próprio impetrante informa que a decisão transitou em julgado para a defesa em 30.06.2021.



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Na hipótese de que se trata, o Tribunal de origem afastou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista os seguintes fundamentos:



    "Na terceira, a redutora foi concedida, medida descabida a meu ver.



    É de se ter em conta que o réu já era conhecido nos meios policiais. A partir daí, foi surpreendido em poder de 440 unidades pesando 435,44g de dois tipos de drogas, sendo certo que ainda responde a outro feito por acusação idêntica. A quantidade é significativa e, certamente, alcançaria diversos usuários. 



    Assim, evidente que praticava o tráfico com habitualidade e não de maneira eventual e sem grandes reflexos na sociedade. Evidente também que, para tanto, mantinha estreita ligação com figuras importantes no meio da criminalidade. 



    O quadro definitivamente afasta o acusado do perfil do traficante eventual e de menor potencial para quem o legislador previu a benesse." - sem grifos no original. 



    11. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. Ademais, diante dos fundamentos citados, tenho que eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator